Tribunal: TJBA
Processo: 0532639-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532639-11.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMERICAR VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO CANDIDO PEREIRA

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ex-concessionária de veículos (em recuperação judicial) contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais. A embargante alega unicamente a existência de contradição no julgado, sustentando que, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, estaria isenta de tal condenação.

II.
Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado apresenta o vício de contradição previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente apreciada.

2.

A condenação do beneficiário da gratuidade da justiça ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é perfeitamente cabível, ficando o encargo sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prevê expressamente o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

3.

A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal acarreta a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, inexistindo contradição no julgado que fixa os honorários sucumbenciais com a devida ressalva legal.

4.

Ausentes os vícios integrativos, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

IV.
Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste contradição na condenação do beneficiário da gratuidade da justiça ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, desde que observada a suspensão de sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, revelando-se inviável a rediscussão dessa matéria por meio de embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0532639-11.2014.8.05.0001
, em que figura como embargante
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

e como embargado
AMERICAR VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça